Tribunal: TJMT
Processo: 1009161-25.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009161-25.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 073.997.971-02 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), HENRIQUE ALVES DE SOUZA - CPF: 062.213.821-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES - CPF: 012.454.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE DA SILVA SOARES - CPF: 103.551.791-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS AMARO DA COSTA - CPF: 056.879.221-13 (TERCEIRO INTERESSADO), KETELLEN MAYARA SANTOS - CPF: 027.391.361-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JEBSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 019.637.541-07 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN SANTOS DOS REIS - CPF: 091.157.871-41 (VÍTIMA), FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 073.997.971-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009161-25.2023.8.11.0003

APELANTE: HENRIQUE ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não [...]”
[Tema Repetitivo no 585 do Superior Tribunal de Justiça].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009161-25.2023.8.11.0003

APELANTE: HENRIQUE ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de HENRIQUE ALVES DE SOUZA, condenado pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006] e apenado com 6 [seis] anos, 6 [seis] meses e 22 [vinte e dois] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 [seiscentos] dias-multa.

A insurgência recursal limita-se à segunda fase dosimétrica, almejando a compensação integral da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009161-25.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

HENRIQUE ALVES DE SOUZA, de 22 [vinte e dois] anos, foi preso em flagrante, juntamente com FAGNER ALVES DE SOUZA, de 19 [dezenove] anos, no dia
24/03/2023
.

O PM DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“QUE ESTA EQUIPE DE RAIO REALIZAVA MOTO-PATRULHAMENTO TÁTICO PELA REGIÃO DO BAIRRO JD. PRIMAVERA, QUANDO AVISTOU UM INDIVÍDUO SENTADO NA CALÇADA DE UMA RESIDÊNCIA, NA RUA PAIAGUÁS, N° 187; ESTE, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE POLICIAL, JOGOU O CELULAR AO SOLO E QUEBROU O MESMO, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DE MEMBROS DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NA CIDADE; DIANTE DA ATITUDE SUSPEITA, FOI PROCEDIDO A ABORDAGEM NO MESMO E FOI LOCALIZADO NO BOLSO DESTE, 05 (CINCO) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, SENDO APARENTEMENTE 02(DUAS) DE COCAÍNA, E 03(TRÊS) DE MACONHA EMBALADOS PARA USO, QUE ESTE ASSUMIU SER DE SUA PROPRIEDADE; NESTE MOMENTO AVISTAMOS MAIS 02 PESSOAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ONDE O SEGUNDO SUSPEITO TAMBÉM QUEBROU O SEU APARELHO CELULAR, FATO ESTE QUE FEZ COM QUE TAMBÉM FOSSE ABORDADO AINDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA; LÁ AINDA ESTAVA UMA TERCEIRA PESSOA, SENDO ESTA UMA MENOR COM UMA CRIANÇA DE COLO; DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, FOI VERIFICADO QUE A RESIDÊNCIA, AO QUE TUDO INDICA, ESTÁ SENDO UTILIZADA COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS; FOI ENCONTRADO NO FREEZER DA GELADEIRA, DENTRO DE UM POTE ROXO, UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA; QUE O SUSPEITO HENRIQUE ALEGOU TAMBÉM SER DE SUA PROPRIEDADE; DIANTE DOS FATOS TODOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A 1a DEL POL, COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. OBS 1: A SUSPEITA YASMIN TEM UMA CRIANÇA DE COLO DE 02 (DOIS) ANOS, ESTA FOI ENTREGUE AOS CUIDADOS DO PAI, QUE COMPARECEU NO LOCAL. OBS 2: AS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA FOI PESADA EM BALANÇA NÃO OFICIAL PESANDO APROXIMADAMENTE 176 GRAMAS E A DE COCAÍNA PESOU 01(UMA) GRAMA APROXIMADO”.

O PM JEBSON RIBEIRO DO NASCIMENTO ratificou este relato.

YASMIN SANTOS DOS REIS, de 17 [dezessete] anos de idade, foi ouvida na Delegacia de Polícia:

“QUE TRATA-SE DE MENOR DE IDADE, 17 ANOS, RAZÃO QUE É INQUIRIDA NA PRESENÇA DE SUA CURADORA, PARA ESTE ATO; QUE ALEGA QUE FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA E HENRIQUE ALVES DE SOUZA SÃO SEUS COLEGAS;
QUE A DROGA ORA APREENDIDA PERTENCE A FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA E HENRIQUE ALVES DE SOUZA; QUE ELES DEIXARAM A DROGA GUARDADA NO INTERIOR DE GELADEIRA DA CASA DA DECLARANTE
; QUE NÃO É USUÁRIA DE DROGA E NEM É TRAFICANTE”.

Interrogados, FAGNER e HENRIQUE manifestaram o desejo de permanecerem calados na fase inquisitiva

O laudo preliminar atesta que as substâncias apreendidas testaram positivo para
maconha [massa bruta de 175,90 gramas] e cocaína [massa bruta de 1,15 gramas].

Na instrução processual, as testemunhas corroboraram as declarações prestadas na fase investigativa e, ao final, quando foi interrogado,
HENRIQUE confessou a autoria do crime imputado a ele na denúncia
.

A sentença condenou HENRIQUE e absolveu FAGNER por insuficiência probatória.

A irresignação recursal, como visto,
cinge-se à não compensação integral entre a reincidência específica e a confissão espontânea
, assim fundamentada pelo juízo
a quo
:

“[...] Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra condenação criminal anterior (ação penal n. 1026827-10.2021.8.11.0003) pela prática do delito de tráfico de drogas, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In casu, a condição de reincidente específico do réu (agente portador de condenação criminal anterior pelo delito de tráfico de drogas) obsta a compensação integral das duas circunstâncias acima referidas.

[...]

Assim, ante a
compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8
, totalizando 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. [...]”

Ocorre que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre tal questão desde a edição do
Tema Repetitivo no 585
,
verbis
:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Portanto,
a compensação integral somente deve ser obstada quando se tratar de multirreincidência
, o que não é o caso dos autos, haja vista que HENRIQUE ostenta uma única condenação anterior, passada em julgado, por tráfico de drogas.

Acolho a pretensão recursal e passo à readequação do cálculo dosimétrico.

Na primeira etapa, mantenho a pena no mínimo legal, tal como fixada pelo juízo singular.

Na segunda fase, compenso integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, conservando a pena no patamar mínimo.

Incide, na etapa derradeira, a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, aplicada em 1/6 [um sexto], alcançando 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão e pagamento de 583 [quinhentos e oitenta e três] dias-multa, estes mantidos no mínimo legal.

O regime inicial para cumprimento da reprimenda corpórea é o fechado [art. 33, §§ 2o e 3o, do CP].

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de HENRIQUE ALVES DE SOUZA para redimensionar a pena para 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 [quinhentos e oitenta e três] dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024